Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012486-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 568.791.051-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada, mantendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição de parte do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após frustradas as tentativas de localização pessoal do executado; (ii) estabelecer se está prescrita parte do crédito tributário cobrado, especialmente o referente ao IPTU com vencimento em 08/03/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, inclusive por carta e oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4.
No caso concreto, restou comprovada a diligência da Fazenda Pública, com tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, legitimando a adoção da citação por edital.

5. A alegação de prescrição, para ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade, deve estar amparada em prova pré-constituída e tratar de matéria cognoscível de ofício, nos termos da Súmula 393 do STJ.

6. A ausência de indicação da data de constituição definitiva do crédito tributário na CDA inviabiliza o reconhecimento da prescrição, sendo ônus do executado demonstrar de forma inequívoca o transcurso do prazo quinquenal, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A presunção de legitimidade da CDA prevalece ante a insuficiência de provas em sentido contrário, não sendo possível afastar a exigibilidade do crédito tributário por via da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC/2015, art. 373, II; CTN, art. 174; Súmula 393 do STJ; Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2306740/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJMT, Apelação nº 0001844-24.2015.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marcos Silva de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006068-50.2017.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização pessoal, como a consulta a cadastros públicos. Aponta que a adoção direta da citação ficta violou seu direito à ampla defesa e comprometeu a validade de todos os atos subsequentes.

Afirma, ainda, que parte dos créditos exigidos encontra-se prescrita, em especial aquele referente ao IPTU com vencimento em 08/03/2012, sob o fundamento de que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, a constituição se presume anterior ou coincidente com o vencimento, e a citação só teria sido determinada em 29/11/2017.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital e/ou reconhecida a prescrição do crédito tributário, com a consequente extinção da execução fiscal.
(Id. 281470854).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
. Por outro lado, foi
deferido o pedido de gratuidade da justiça
, em razão da atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial e da presunção legal de hipossuficiência, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal. (Id. 281881891).

Em contrarrazões, o agravado defendeu a
regularidade da citação por edital, afirmando que foram observados os requisitos previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 414 do STJ, diante da frustração da citação postal e pessoal. Não impugna a alegação de prescrição.
(Id. 282123351).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025